Tribunal: TJDFT
Processo: 0709706-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS TROCADAS VIA APLICATIVO WHATSAPP. DIREITO À LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. DIREITOS DA PERSONALIDADE. PONDERAÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÀO. QUANTUM ESTABELECIDO. REDUÇÃO.
1. Se por um lado, a Constituição Federal assegura o direito à livre manifestação do pensamento, por outro, o diploma constitucional atribuiu à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem o status de direitos fundamentais da personalidade, assegurando, em caso de violação, o direito à reparação por danos morais. Na hipótese de colisão de direitos fundamentais, realiza-se uma ponderação de valores, tomando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. Caracterizada a ofensa à honra do autor, ante as diversas mensagens hostis encaminhadas pelo réu via aplicativo WhatsApp, e não configurada a presença de agressões recíprocas, impõe-se a condenação do requerido à indenização por danos morais.
3. Na fixação da indenização por danos morais, deve ser considerada a proporcionalidade e razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida e o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto, devendo a verba arbitrada pela r. sentença ser minorada, quando considerada elevada.
4. Recurso do autor não provido. Apelo do réu parcialmente provido.